Tribunal: TJSP
Processo: 1060729-32.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Determinação não cumprida de comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento ao órgão mantenedor do cadastro e do banco de dados – Possibilidade – Poder de cautela do Juiz – Aplicação da

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Determinação não cumprida de comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento ao órgão mantenedor do cadastro e do banco de dados – Possibilidade – Poder de cautela do Juiz – Aplicação da Recomendação 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e Enunciado no 11 aprovado no curso "poderes do juiz em face da litigância predatória", coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Escola Paulista da Magistratura, realizado nos dias 19/4 e 14/6/24 – Autora que foi intimada acerca da decisão impondo à referida providência, mas nada alegou - Providência de fácil cumprimento, não se justificando a resistência da autora em cumpri-la – Sentença de extinção do processo mantida – Recurso improvido.